Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÕES NOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

1. O dever de informação inerente às atividades consumeristas considera-se cumprido quando o contrato indica expressa e destacadamente natureza da operação, no caso a abertura de um crédito mediante contrato de cartão de crédito consignado.

2. Não havendo demonstração de que as prestações estejam fora dos limites legais, rejeita-se a pretensão de alteração de cláusulas contratuais, ressalvado ao usuário do cartão, a seu critério, quitar todo o valor negativo e assim livrar-se dos encargos que acrescem o valor original dos débitos.

3. Recurso provido.